Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-64.2024.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016954-64.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTINA SILVA E SILVA - CPF: 013.797.443-42 (RECORRENTE), JOSE CLODOALDO DE SOUSA SILVA - CPF: 901.815.813-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. NATUREZA SANCIONATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da extinção do processo sem resolução do mérito, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação designada, e do pedido de suspensão da exigibilidade das custas com base na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

2. Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja suspensa a exigibilidade das custas, invocando sua condição de hipossuficiência.

3. A extinção do feito encontra-se corretamente fundamentada no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de norma imperativa que visa assegurar a celeridade e a eficiência do sistema dos Juizados Especiais, punindo a desídia do autor que deixa de comparecer a qualquer das audiências designadas.

4. No caso dos autos, a alegação genérica de "força maior" não encontra amparo. A recorrente não especificou o impedimento nem apresentou prova documental que comprovasse situação excepcional, restando caracterizada a contumácia injustificada.

5. A condenação ao pagamento de custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE, que estabelece que "
havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas
", orientação consolidada que visa desestimular o abandono injustificado dos processos.

6. Importante destacar que a condenação ao pagamento de custas pela ausência do autor em audiência possui natureza de sanção processual, e não de mera despesa ordinária. Por seu caráter punitivo à contumácia, tal penalidade não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita (art. 98, §§ 1º e 4º do CPC).

8. Nesse sentido, consolida-se o entendimento majoritário da jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 1. A condenação ao pagamento de custas processuais, imposta à parte autora ausente em audiência (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95), possui natureza sancionatória. 2. Por ter natureza de sanção, a referida condenação não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se a ausência decorrer de motivo de força maior devidamente comprovado. (...) (N.U 1017509-81.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. ATO RECEBIDO POR FAMILIAR. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. ENUNCIADO N.º 28 DO FONAJE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS MESMO COM JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A intimação realizada por correspondência no endereço informado pela parte autora é válida, ainda que recebida por familiar, aplicando-se a teoria da aparência. 2. As partes requeridas foram devidamente citadas. 3. A ausência injustificada da parte autora em audiência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995
. 4. O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de custas decorrentes da contumácia, nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE
.(...) (N.U 1037479-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

RECURSO INOMINADO. Ação extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada da autora à audiência designada. Expressa previsão legal neste sentido. Parte devidamente cientificada da data agendada e de que sua ausência ensejaria a extinção do processo . Justificativa não apresentada até a prolação da sentença, quase vinte dias após a audiência. Atestado médico que não veio aos autos, ainda que em fase recursal. Não se trata de decisão surpresa, pois a extinção da ação é efeito automático da ausência (art. 51, § 1º, Lei 9 .099/95).
Tratando-se de penalidade, as custas para repropositura da ação são devidas, ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade. Sentença mantida.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10330263220238260562 Santos, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/08/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA DEMANDANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS AO TENTAR PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTORA QUE NÃO ANEXOU IMAGEM DE ACESSO À AUDIÊNCIA, OU MESMO DA DIFICULDADE EM ACESSAR A SOLENIDADE, MAS MERO PRINT DO SISTEMA PORTAL DO PROCESSO ELETRÔNICO, QUE SERVE PARA CONSULTA, EM SI, DOS TERMOS DAS AUDIÊNCIAS JÁ REALIZADAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI N . 9.099/95
. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DISPOSIÇÃO DO ART . 51, § 2º, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUTORA QUE PODERÁ REATIVAR O PROCESSO, MEDIANTE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO ISENTA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010338176 RS, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 18/03/2022, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a parte Recorrente também em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação apenas à execução da verba advocatícia.

10. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026